Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738168-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOBENIVA LIVRAMENTO DE MELO RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL CAPRI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DANO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. I – Em se tratando de infração continuada, o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do encerramento do ato irregular. II – Além de não ter comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e o cumprimento da decisão liminar pelo autor às expensas da ré, diante de sua inércia, a ré não cooperou com a execução da ordem judicial, não velando, outrossim, pelo cumprimento do dever de minorar as próprias perdas. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, defendendo o advento da prescrição decenal incidente sobre a pretensão do condomínio recorrido em requerer a desmobilização de estrutura metálica com telhas de policarbonato supostamente fixada em área comum do edifício; b) artigos 422 e 1.306, ambos do Código Civil, 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 302, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, bem como a incidência do instituto da surrectio – constatada a ausência de oposição da parte recorrida por longo prazo de tempo, fazendo surgir o direito de permanência da estrutura no local onde se encontra instalada (consolidação da situação fática). Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907 (ID 23867018). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos artigo 205, 422 e 1.306, todos do Código Civil, 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 302, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção do pedido de ID 23867018, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado THIAGO SOARES SOUSA, OAB/DF 46.907. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005